Tribunal: TJDFT
Processo: 0713566-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713566-71.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FABRICIO DO ROSARIO SALES LOPES AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO FABRICIO DO ROSARIO SALES LOPES interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 88604927, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão proposta por BANCO J. SAFRA S.A, in verbis: “Considero o réu citado, eis que compareceu aos autos. Indefiro o pedido de ID 88258087 uma vez que o autor comprovou os requisitos legais para a concessão da liminar. Sem prejuízo, o autor deverá se manifestar sobre a petição de ID 88258088. Determino ao réu que indique a localização do veículo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% por ato atentatório à dignidade da justiça. Caso tenha vendido o bem, deverá apresentar o contrato ou procuração, com a qualificação do comprador e seu endereço, sob pena da multa fixada.” A matéria versada na r. decisão agravada, acima destacada, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora